Tribunal: TCU
Processo: 006.215/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7245/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "c", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer do TC Processo 006.663/2021-4 (processo apenso e conexo aos presentes autos), e indeferir o pedido de cautelar formulado no mesmo, autorizar nestes autos a diligência e a oitiva da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), assim como a oitiva da sociedade empresária Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., conforme proposto nos autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade instrutiva (peça 20), à representante e à UFSM, com subsídio a suas respostas. 1. Processo TC- Processo 006.215/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.2. Apenso: TC Processo 006.663/2021-4 (REPRESENTAÇÃO). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Tiago dos Reis Magoga (283.834/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.